Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-06.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1005408-06.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrido: FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E PROJETO DE OBRA – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE EMBARGO DE OBRA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – ART. 71, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/1996 – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PREENCHE TODOS OS ELEMENTOS DE VALIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
2. Nos termos do art. 71, §1o, da Lei Complementar Municipal, sendo constatado que uma construção ou reforma está descumprindo a legislação vigente ou apresentando riscos de estabilidade em sua execução, os proprietários e/ou responsáveis são, primeiramente, notificados para a imediata paralisação da obra, sendo concedido prazo para a regularização, o que não fora observado pelo recorrente quando das autuações.
3. Existindo vícios para validar o ato administrativo, a anulação das autuações e da multa imposta ao autor é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005408-06.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE - CPF: 432.313.221-20 (RECORRENTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022